Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706163-88.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LISANDRA RAYSSA SILVA, JULIAN FERNANDES OLIVEIRA APELADO: MARJOIRE DE CARVALHO CASTILHO D E S P A C H O Nas contrarrazões de ID 34076255, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal e requer aplicação de multa por litigância de má-fé. Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar suscitada e do pedido de aplicação de multa. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator